Tribunal: TJES
Processo: 5021463-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021463-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARILZA ALBINO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021463-38.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A

RECORRIDO: MARILZA ALBINO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela franqueadora contra sentença que a condenou, solidariamente à franqueada, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 9.356,08) e morais (R$ 3.000,00) em virtude de tratamento odontológico (aparelho e implante) contratado e não concluído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a franqueadora possui legitimidade passiva para responder por danos causados por sua franqueada; (ii) verificar a necessidade de prova pericial e a consequente competência do Juizado Especial; e (iii) determinar se a ausência de conclusão do tratamento enseja reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A competência do Juizado Especial é mantida, uma vez que os fatos podem ser apurados sem a necessidade de perícia complexa, sendo suficientes as provas documentais e o Boletim de Ocorrência anexado.

O inadimplemento contratual restou comprovado pela não execução do tratamento, impondo-se a restituição integral dos valores pagos.

O dano moral é cabível diante do descaso e da angústia sofrida pela consumidora ao ter seu tratamento interrompido, sendo o valor de R$ 3.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A franqueadora detém responsabilidade solidária pelos danos causados aos consumidores em decorrência de serviços deficientes prestados por suas unidades franqueadas. 2. A interrupção injustificada de tratamento odontológico, somada ao descaso no atendimento, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 332 e art. 487, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46; Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1090895-81.2023.8.26.0002, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025 (citando entendimento do STJ).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARILZA ALBINO DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento à autora da quantia de R$9.356,08 (nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros legais pela SELIC desde a citação (art. 405 do CC), sem incidência de correção monetária porque o índice legal já está incluído na SELIC (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC); b) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento à requerente do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais pela SELIC desde a citação (art. 405 do CC), sem incidência de correção monetária porque o índice legal já está incluído na SELIC (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC)”
.

Em sede recursal (ID 17251797), a recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, informa ser apenas a franqueadora, jamais participando do negócio jurídico entre as partes.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17251812).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente ODONTOCOMPANY, o
“entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia’. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10908958120238260002 São Paulo, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 28/02/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025).

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.

A autora alega e comprova nos autos que contratou os serviços da empresa Sathler e Neiva Serviços Odontológicos, franqueada da recorrente, para colocação de um aparelho ortodôntico e implante, em novembro de 2022, contudo, o procedimento não foi concluído. A requerida se limita a alegar que não tem conhecimento dos fatos, sendo responsabilidade da Sathler e Neiva a execução do contrato.

No entanto, conforme mencionado anteriormente, as franqueadoras respondem pelos serviços de seus franqueados de forma solidária, não cabendo a exclusão de sua responsabilidade. Ao que parece, o descaso no atendimento era tamanho, o que fez com que a autora registrasse o BU anexado ao ID 17251598. Não havendo prova do cumprimento do contrato, cabível o pedido de restituição dos valores pagos pela autora, que somam R$ 9.356,08 (nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos).

No que tange ao dano moral, perfeitamente cabível, pois a autora não concluiu o tratamento odontológico. Assim, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido e toda angústia ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, portanto perfeitamente cabível o dano moral arbitrado. No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)